Tribunal: TJBA
Processo: 8115682-77.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8115682-77.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MARICELIO MENEZES DA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. RECURSO DEFENSIVO. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 16 DA LEI Nº 10.826/06 INSERIDO EQUIVOCADAMENTE – SANADO. CONDENAÇÃO EXCLUSIVA PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL - REJEITADA. CIRCUNSTÂNCIA DE BLITZ. PODER DE POLÍCIA. PELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE AVISO DE MIRANDA - REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS RELEVANTES. ALEGADO ERRO DO TIPO. NÃO AOCLHIMNTO. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.

I- CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por Maricelio Menezes da Silva, em face de sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia e o condenou à pena de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, no regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, e art. 16 da Lei 10.826/2003.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão para analisar: (i) nulidade processual em razão da abordagem policial por ausência de fundada suspeita; (ii) nulidade em razão da ausência de advertência do direito ao silêncio (Aviso de Miranda); (iii) pedido de absolvição por insuficiência de provas ou erro do tipo; (iv) correção do erro material na sentença condenatória e (v) redimensionamento da dosimetria da pena.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Ausência de interesse recursal quanto à atenuante da confissão, já aplicada na sentença.

4.

Abordagem policial legítima, porquanto decorrente de blitz de trânsito, que se insere no âmbito das medidas administrativas de fiscalização, nas quais não se exige fundada suspeita prévia, diversamente das buscas pessoais ou veiculares, que dependem de justa causa. No caso, a fiscalização realizada pela Polícia Rodoviária Federal, na BR-324, deu-se de forma regular, com ordem de parada devidamente sinalizada ao veículo. O forte odor de maconha percebido pelos agentes autorizou a inspeção da caixa existente no interior do automóvel, culminando na apreensão do entorpecente, em contexto de atuação legítima e conforme a legalidade.
Preliminar rejeitada
.

5. Ausência de nulidade por falta de Aviso de Miranda, pois o dever de cientificação restringe-se ao interrogatório formal policial ou judicial, nos quais o réu foi devidamente advertido.
Preliminar rejeitada
.

6. Mérito – Materialidade e autoria comprovadas, não havendo suporte para absolvição. Inviável a tese de erro de tipo, ante as contradições no interrogatório do acusado extrajudicialmente e demais elementos colhidos nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Apreensão de significativa quantidade de maconha, 4.420kg.

7. Erro material – Reconhecido vício no dispositivo da sentença, que havia imputado também o crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003. Retificação possível diretamente em sede recursal, sem prejuízo à prestação jurisdicional, mantendo-se apenas a condenação pelo tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), sem necessidade de devolução dos autos ao juízo de origem.

8. Dosimetria da pena mantida. Constatado equívoco na sentença ao afastar a pena de multa, sanção legalmente obrigatória, a qual deve ser preservada, ressalvada a competência do Juízo da Execução Penal para eventual isenção. Incidência o princípio do
non reformatio in pejus
.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, parcialmente provido.

Teses de julgamento: “
1.
A abordagem realizada em blitz de trânsito não demanda fundada suspeita, por constituir medida de polícia administrativa, distinta da busca pessoal prevista no art. 244 do CPP”;

“
2. A ausência de advertência do direito ao silêncio no momento da abordagem não gera nulidade, por não se confundir com o interrogatório formal”;

“3. A existência de erro material na sentença pode ser sanada pelo Juízo ad quem”
;

“4.
A absolvição mostra-se inviável quando a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas se encontram devidamente comprovadas”;

“5. A tese defensiva de erro de tipo não se sustenta diante das contradições do réu e do conjunto probatório robusto, impondo-se a manutenção da condenação”.

Dispositivos relevantes citados
:

Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006; art. 29 do CP (não mantido no dispositivo final); art. 244 e 563 do CPP e art. 16 da Lei nº 10.826/2003 (corrigido)
.

Jurisprudências relevantes citadas: “1.
TJ/MG - APR: 00305079220208130134, Rel. Des. Anacleto Rodrigues, J. 27.07.2023, 8ª CÂMARA CRIMINAL;

“2. AgRg no HC n. 919.535/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024;

“3.
STJ - AgRg no AREsp: 2465214 SC 2023/0303051-3, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Data de Julgamento: 19.03.2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22.03.2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8115682
-77.2022.8.05.0001, oriundos da Comarca de Salvador/BA, na qual figura como Apelante
Maricelio Menezes da Silva
e, como Apelado, o
Ministério Público Estadual
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade, em conhecer
parcialmente do recurso, rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,